Tribunal: TJPA
Processo: 0800057-48.2020.8.14.0121
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10681 - Aposentadoria / Pensão Especial
Data de julgamento: 2023-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800057-48.2020.8.14.0121

APELANTE: EDMILSON FERREIRA BARBOSA

APELADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, OU RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA, OU AUXÍLIO ACIDENTE, COM PEDIDO LIMINAREM TUTELA DE URGÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA MANIFESTAR SEU INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. CONHECIDO E PROVIDO PARA DECLARAR A NULIDADE DA SENTENÇA.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso de apelação e dar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
presidida pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO N° 0800057-48.2020.8.14.0121

ÓRGÃO JULGADOR: 2º TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: EDMILSON FERREIRA BARBOSA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos sobre RECURSO DE APELAÇÃO interposto por EDMILSON FERREIRA BARBOSA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Santa Luzia do Pará, nos autos da AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, OU RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIODOENÇA, OU AUXÍLIO ACIDENTE, COM PEDIDO LIMINAR EM TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada pelo ora apelante em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, cujo decisum possui o seguinte teor em seu dispositivo (Id. 8545506):

“Pelo exposto, configurada a falta de interesse processual superveniente, consubstanciado, pelo abandono da causa, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no inciso III, artigo 485, Código de Processo Civil (CPC). Não há custas, pois foi deferido o pleito de Justiça Gratuita (fls. retro).”

Em suas razões recursais (Id. 8545512), o apelante sustentou que não houve abandono da causa, visto que foi intimado eletronicamente, via PJe, por intermédio de seu patrono, em 15/07/2021, referente ao despacho ID 28668180, que se tratava de uma faculdade para que as partes se manifestassem, sendo que em momento algum existia advertência de extinção do feito em caso de inexistência de manifestação ou omissão ressaltando. Inclusive que se manifestou (ID 30293116) de forma breve e sucinta apenas no sentido de que não tinha provas a especificar.

Sustentou que o fundamento invocado pelo Juízo
a quo
, para extinguir o feito sem julgamento do mérito, era o inciso III do artigo 485 do CPC. Ao passo que o § 1º do mesmo dispositivo era expresso e imponente ao ensejar a necessidade de intimação pessoal da parte para que o suposto “abandono da causa” restasse efetivamente configurado. Requisito este que, por sua vez, não foi observado em momento algum pelo D. Juízo de piso.

Outrossim, destacou que o fundamento invocado não se enquadrava em nenhuma das demais causas que justificam a extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda que de ofício.

Apontou também a não observância do artigo 10 do Código de Processo Civil.

Ao final, requereu o conhecimento e o provimento do presente Recurso de Apelação, a fim de anular a r. sentença guerreada, determinando-se o prosseguimento do feito em seus ulteriores termos de Direito, inclusive com a possibilidade de julgamento antecipado (art. 356, do CPC), com o consequente reconhecimento da sua incapacidade total com a determinação para que fosse aposentado por invalidez ou fosse mantido seu benefício até a idade para que pudesse se aposentar, sem prejuízo dos demais pedidos.

Não foram apresentas as contrarrazões (Id. 9404777).

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo
CONHECIMENTO e PROVIMENTO
do recurso. (id 9943995)

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço o recurso e passo a sua análise.

Tem-se que a insurgência do apelante é em relação à sentença do juízo de primeiro grau que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por abandono da causa.

Em suas razões recursais, o apelante discorda da deliberação do magistrado “a quo” aduzindo que a sentença não observou disposições da legislação processualista, motivo pelo qual entende que deve ser reformado o julgado e remetido os autos ao juízo originário.

De acordo com o art. 485, III e § 1°, do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias, não promovendo os autos e as diligências que lhe competir,
devendo ser intimado pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

No caso concreto, constato que após a contestação do apelado, o juízo singular determinou, em 08/10/2020, a manifestação do apelante, nos seguintes termos (id. 8545492), “verbis”:

“...

Nos termos do art. 1º, §2º, II, do Provimento nº. 006/2006-CJMB, c/c com o art. 1º do Provimento de nº. 006/2009-CJCI, vista à parte autora para se manifestar sobre a contestação apresentada.

...”

Em seguida, foi lavrada certidão, no dia 11/05/2021 (id. 8545493), que o prazo havia transcorrido sem manifestação, “verbis”:

“...

Certifico e dou fé que transcorreu
in albis
o prazo para manifestação acerca da contestação.

...”

Em consequência disso, o Juízo a quo proferiu o seguinte despacho: (id 8545494)

“
Determino a intimação das partes para que, no prazo comum de 05 (cinco) dias, digam se pretendem produzir provas ou se concordam com o julgamento antecipada lide.

Caso haja requerimento de produção de provas, a parte deverá esclarecer a finalidade de cada prova requerida com o intuito de evitar a produção de prova desnecessária e protelatória a solução do litígio.

Com as manifestações, voltem os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.”

Diante disso, o INSS se manifestou nos autos informando que não possuía provas a especificar (id 8545503).

Posteriormente, foi certificado que decorreu o prazo e a parte autora não se manifestou sobre a decisão/despacho retro.

Em sequência, o processo foi sentenciado, em 10/11/2021, julgando extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos no inciso III, art. 485, do CPC. (Id 8545506).

Feita essa explanação, diviso se fazer premente a reforma do julgado impugnado, pois a ausência de manifestação do ora recorrente não chegou a configurar o abandono da causa conforme declarado pelo juízo singular.

De acordo com esta Corte, a parte deve ser intimada pessoalmente para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias, na hipótese do inciso III do art. 485 do CPC, sob pena de nulidade do decisório que extinguir o feito por abono da causa, “verbis”:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA MANIFESTAR SEU INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. VIOLAÇÃO DO §1º DO ART. 485, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE PARA DECLARAR A NULIDADE DA SENTENÇA. 1. O artigo 485, inciso III c/c §1º do Código de Processo Civil exige a intimação pessoal da parte para suprir a falta, em caso de abandono do feito, quando a parte não promover atos e diligências que lhe competem por mais de 30 dias. Inexistindo nos autos tal intimação, imperiosa a anulação da sentença para que tal providência seja adotada. 2. Recurso conhecido e provido à unanimidade com o fim de anular a sentença determinando a remessa dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

(4457750, 4457750, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-01-26, Publicado em 2021-02-03)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, POR ABANDONO, DIANTE DA AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PATRONA DA AUTORA. NULIDADE CONFIGURADA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE E DE SUA ADVOGADA ANTES DA EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE. 1. A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a sentença de extinção do processo por abandono da causa por parte da Autora. 2. Não houve a intimação da advogada habilitada pela Apelante para adotar providência ou manifestar interesse no prosseguimento do feito antes da extinção do processo sem resolução de mérito em decorrência da suposta inércia. 3. O Juízo a quo só estaria autorizado a extinguir o processo sem resolução de mérito, com base na inércia da Autora, se a tivesse intimado pessoalmente, bem como sua patrona por intermédio do Diário de Justiça para suprir a falta, no entanto esta regra não foi observada, haja vista que não houve intimação da patrona da Recorrente. 4. Recurso conhecido e provido, para anular a sentença e determinar o

(4112461, 4112461, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-11-23, Publicado em 2020-12-06)

É certo que o processo é um caminhar contínuo, avançando-se em suas fases rumo à prolação da sentença. No entanto, deve-se avançar em obediência, sempre, às regras procedimentais legais.

No caso, como a sentença não espelha a realidade processual, justa é a declaração da sua nulidade, como forma de restaurar a saúde processual, de acordo com o entendimento desta Corte em caso análogo, veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL, DIANTE DA AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE POR 04 (QUATRO) ANOS. FUNDAMENTO INSUBSISTENTE. HIPÓTESE QUE ATRAIRIA A INCIDÊNCIA DA EXTINÇÃO POR ABANDONO OU NEGLIGÊNCIA DA PARTE (ART. 485, II E III DO CPC/15, SENDO IMPRESCINDÍVEL A INTIMAÇÃO PESSOAL ANTES DA EXTINÇÃO DO FEITO, O QUE NÃO OCORREU NO CASO EM ANÁLISE. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DA PARTE CONTRÁRIA. SÚMULA 240 DO STJ. NECESSIDADE DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE. 1. Há inconsistência no fundamento utilizado pelo Juízo de origem para extinguir o processo sem resolução de mérito, embasado em ausência de interesse processual (art. 485, VI CPC/15). Isto porque, a extinção do feito em razão da inércia da parte por 04 (quatro) anos, incidiria na hipótese de negligência ou abandono da causa (485, II e III do CPC/15). 2. No caso em análise, o Juízo a quo só estaria autorizado a extinguir o processo sem resolução de mérito, com base na
inércia do Apelante, se o tivesse intimado pessoalmente para suprir a falta no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, nos termos do art. 485, §1º do CPC/15 no entanto esta regra não foi observada.
3. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal é pacífica ao reconhecer que, nos casos de extinção do processo por abandono de causa ou negligência da parte, há imprescindibilidade de prévia intimação pessoal da parte que se encontra em estado de inércia, o que não foi observado no caso em análise antes da extinção prematura do feito.
4. A relação processual já havia sido estabelecida com a citação do Réu, de forma que a extinção do processo por abandono somente poderia ocorrer mediante requerimento da parte contrária, conforme dispõe a Súmula 240 do STJ, o que não ocorreu no caso em análise, sendo também por este motivo, cabível a declaração de nulidade da sentença.
5.
Apelação conhecida e provida
, para anular a sentença recorrida e, determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da Ação Ordinária.

(3711215, 3711215, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-09-14, Publicado em 2020-09-29)

Desse modo, diante dos fundamentos alhures a sentença de primeiro grau deve ser declarada nula.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto para declarar nula a sentença de primeiro grau, devendo os autos retornarem ao juízo de origem para regular processamento, nos termos da fundamentação ao norte lançada.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des.
Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 23/02/2023